Tribunal: STF
Processo: ARE 1439228
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado
    ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PPP. RETIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DE EPI EFICAZ. ALTERAÇÃO PARA INEFICAZ. DIREITO. LAUDO TÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PPP. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 
    1. Apelações interpostas pela União Federal e pela FUNASA em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para: a) condenar a FUNASA a proceder à retificação do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário para que conste a ausência de EPI eficaz no período de 03/12/1998 a 01/07/2010; b) condenar a União a emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário pertinente ao período posterior a 01/07/2010 até a data da propositura da demanda. 
    2. Preliminar de prescrição do fundo de direito rejeitada. Como o PPP que se pretende retificar foi emitido em 26/12/2018 (id. 4058309.17219741) e a ação foi ajuizada em 2021, conclui-se que não transcorreu o respectivo prazo quinquenal. 
    3. Deve rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a União figura, desde 2010, como ente patronal, em razão de redistribuição da FUNASA para o Ministério da Saúde, sendo responsável, portanto, pela emissão de PPP dos servidores que lhe são vinculados. 
    4. Para o STF, nos casos de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa a nortear o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial. (TRF5 - Processo 0811789-67.2019.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julgamento: 19/11/2020; e Processo 0807332-69.2017.4.05.8000, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 31/10/2019). 
    5. A TNU, ao julgar o PEDILEF 0004439-44.2010.4.03.6318/SP (Tema 213), fixou a seguinte tese: "considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser reconhecido como especial". Ou seja, o PPP não goza de presunção de veracidade legal ou lógica, pois qualquer falha na barreira de proteção deixa o trabalhador sujeito a todas as consequências deletérias da exposição de um agente nocivo à saúde, razão pela qual apenas nos casos de certeza é possível reconhecer o EPI como eficaz. Nesse sentido: TRF5: 08006349720204058305, Apelação Cível, Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carra, 4ª Turma, julgamento: 14/09/2021. 6. No caso, da análise do aludido PPP, percebe-se que no intervalo de 03/12/1998 a 01/07/2010 foi informada a exposição a agentes químicos e a existência de EPI eficaz, mas, no item 15.8, que trata sobre a observação do prazo de validade do CA, a periodicidade de troca do EPI e a higienização do EPI, sempre está associado à sigla "NA". 
    6. O autor juntou dois Laudos Periciais Simplificados produzidos nos autos de n.º 0502120-02.2020.4.05.8303 e 0501949-76.2019.4.05.8304, em face da FUNASA, onde restou consignado pelo perito judicial que: "(...) Para comprovar a efetiva eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual faz-se necessário a comprovação da entrega destes ao empregado, com a respectiva identificação do CA adequada as condições de trabalho, mediante também a comprovação que o funcionário recebeu treinamento para o uso correto do equipamento, o Programa de Proteção Respiratória, o Programa de higienização dos EPI's, assim como o controle dos exames médicos." 
    7. A fim de aferir a veracidade da eficácia do EPI, foi oportunizada às rés apresentarem "os registros do fornecimento de EPI ao trabalhador autor, podendo ser 'livros, fichas ou sistema eletrônico' (previsão contida na NR-06 - item 6.6.1 'h')". 
    8. Da análise dos documentos apresentados pela FUNASA observa-se que tais documentos não elucidam as questões ora controvertidas, uma vez sequer indicam os equipamentos de proteção que supostamente teriam sido utilizados. Como asseverou o Magistrado sentenciante, não consta nos autos qualquer comprovação de entrega de EPI na forma como declarada no PPP. Tampouco há qualquer documentação que certifique a periodicidade das trocas de eventuais equipamentos fornecidos ou se houve respeito às condições de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI. Portanto, dever ser reconhecido o direito do autor a ter o PPP retificado, nos termos consignados na sentença. 
    9. Sobre a alegação de necessidade de realização do Exame de Cromatografia Gasosa que ateste nível sérico no sangue para DDT superior a 3 microgramas/decilitro ou 30 ppb (partes por bilhão), a mesma não merece prosperar. "Conforme estabelece a NR 6 do MTE, os EPI's destinam-se à proteção de riscos suscetíveis de ameaças a segurança e a saúde no trabalho, não devendo a análise de sua eficácia ser condicionada a um momento posterior de efetiva contaminação ou intoxicação, mercê de criar uma situação extremamente desfavorável ao trabalhador, o qual, mesmo não tendo sido amparado por proteção no contexto fático, só poderia ver seu pleito atendido em situações extremas, em que já se concretizou o dano". (TRF5: PROCESSO: 08006349720204058305, Apelação Cível, Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, 4ª Turma, julgamento: 14/09/2021). 
    10. Apelações improvidas. Honorários sucumbências fixados na sentença majorados em 10% (dez por cento (art. 85, § 11, do CPC).
    2. Houve oposição de embargos de declaração, rejeitados na origem por decisão colegiada assim ementada: 
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PPP. RETIFICAÇÃO. REGISTRO DE EPI EFICAZ. ALTERAÇÃO PARA INEFICAZ. DIREITO. LAUDO TÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL. EMBARGOS IMPROVIDOS. 
    1. Embargos de Declaração opostos pela FUNASA em face do acórdão que manteve incólume sentença recorrida que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para: a) condenar a FUNASA a proceder à retificação do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário para que conste a ausência de EPI eficaz no período de 03/12/1998 a 01/07/2010; b) condenar a União Federal a emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário pertinente ao período posterior a 01/07/2010 até a data da propositura da demanda. 
    2. Alega a Embargante que houve omissão no julgado quanto à alegação recursal de que a anotação feita no PPP pelo empregador, indicando a utilização de EPI eficaz, é suficiente para fins de prova de que houve efetiva e inequívoca neutralização da nocividade do agente agressivo no ambiente de trabalho, eis que o documento foi elaborado nos moldes previstos na IN INSS/PRES nº 77/2015, em observância às orientações exaradas no Despacho nº 35/2021 COLEP. Portanto, como não houve prova idônea de que os EPI's fornecidos pela Administração Pública não eram eficazes, não se mostra possível o deferimento do pleito autoral. 
    3. O Órgão Judicante desta Corte perfilhou o entendimento de que "nos casos de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa a nortear o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial" e que "o PPP não goza de presunção de veracidade legal ou lógica, pois qualquer falha na barreira de proteção deixa o trabalhador sujeito a todas as consequências deletérias da exposição de um agente nocivo à saúde, razão pela qual apenas nos casos de certeza é possível reconhecer o EPI como eficaz". 
    4. Da análise do aludido PPP extraiu-se a informação de que no intervalo de 03/12/1998 a 01/07/2010 foi informada a exposição a agentes químicos e a existência de EPI eficaz, mas, no item 15.8, que trata sobre a observação do prazo de validade do CA, a periodicidade de troca do EPI e a higienização do EPI, sempre está associado à sigla "NA". 
    5. A decisão Embargada levou em conta a conclusão dos 2 (dois) Laudos Periciais Simplificados, produzidos nos autos de n. 0502120-02.2020.4.05.8303 e 0501949-76.2019.4.05.8304 em face da FUNASA, onde restou consignado pelo Perito Judicial que: "(...) Para comprovar a efetiva eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual faz-se necessário a comprovação da entrega destes ao empregado, com a respectiva identificação do CA adequada as condições de trabalho, mediante também a comprovação que o funcionário recebeu treinamento para o uso correto do equipamento, o Programa de Proteção Respiratória, o Programa de higienização dos EPI's, assim como o controle dos exames médicos." 
    6. A fim de aferir a veracidade da eficácia do EPI, o Juízo a quo intimou as Rés para que apresentassem "os registros do fornecimento de EPI ao trabalhador autor, podendo ser 'livros, fichas ou sistema eletrônico' (previsão contida na NR-06 - item 6.6.1 'h')". Ao analisar os documentos juntados pela FUNASA, o acórdão concluiu que "tais documentos não elucidam as questões ora controvertidas, uma vez sequer indicam os equipamentos de proteção que supostamente teriam sido utilizados. Em suma, não consta nos autos qualquer comprovação de entrega de EPI na forma como declarada no PPP. Tampouco há qualquer documentação que certifique a periodicidade das trocas de eventuais equipamentos fornecidos ou se houve respeito às condições de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI". 
    7. Vê-se que o inconformismo da parte Recorrente não se amolda aos contornos da via dos Embargos de Declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos. Embargos de Declaração improvidos.
    3. O recorrente alega contrariedade aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, e 40, § 4º, III, e § 10, todos da CF/1988.
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    8. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 16 de junho de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.